Tribunal: TJSP
Processo: 0006371-20.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ARTIGO 924, V, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL AO PROSSEGUIMENTO DA FASE EXECUTIVA PARA A APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO CREDOR – POSSIBILIDADE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ARTIGO 924, V, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL AO PROSSEGUIMENTO DA FASE EXECUTIVA PARA A APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO CREDOR – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente, a questão preliminar, relacionada à ocorrência da prescrição, confunde-se com o próprio mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito, propriamente dito, ofensa à coisa julgada, caracterizada. 3. O v. acórdão executado reconheceu, expressamente, o direito da parte exequente ao recálculo dos respectivos vencimentos, nos termos da Lei Federal no 8.880/94. 4. Observância da tese jurídica fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE no 561.836/RN, em sede de repercussão geral (Tema no 5), Relator o E. Min. Luiz Fux. 5. Necessidade de apuração do índice de conversão da URV e eventual saldo credor, observada a reestruturação da carreira pública da parte exequente, mediante a edição da LCE no 830/97. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) acolhimento da impugnação à execução de título judicial; b) extinção do processo, com fundamento no artigo 924, V, do CPC/15. 8. Sentença, reformada para, alterado o resultado inicial do incidente, rejeitar a impugnação à execução de título judicial e determinar o seguinte; a) prosseguimento da execução, em todos os seus termos; b) apuração do índice de conversão dos vencimentos em URV e eventual saldo credor; c) custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente; d) honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte exequente, parcialmente provido.